Tribunal: TJES
Processo: 5005181-25.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005181-25.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA DE OLIVEIRA BITTENCOURT
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO ILÍQUIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PEDIDO IMPROCEDENTE COM JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005181-25.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARIA ANGELA DE OLIVEIRA BITTENCOURT

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

Relator:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro assistência judiciária gratuita à parte Requerente, conforme requerido no Recurso Inominado de ID 11894836, eis que acompanhado de declaração de hipossuficiência no ID 11894481, na forma do art. 98 e 99 do CPC, eis que este preenche os requisitos legais para tanto.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO ILÍQUIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PEDIDO IMPROCEDENTE COM JULGAMENTO DO MÉRITO. REFORMA DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de demanda ajuizada por beneficiária do INSS visando à declaração de inexistência de relação jurídica relativa a contrato de cartão de crédito consignado, supostamente celebrado sem seu consentimento, com a consequente exclusão dos descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, com determinação de cancelamento dos registros contratuais, mas julgando improcedentes os pleitos de devolução de valores descontados e de indenização por danos morais.

3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença quanto a esses dois últimos pontos, sob o argumento de que somente teve ciência dos descontos com a apresentação das faturas em juízo e que, em razão da indevida apropriação de verba de natureza alimentar, os danos morais seriam presumíveis.

4
.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido em ID 11894843, nas quais argui prejudicial ao mérito de prescrição trienal e subsidiariamente quinquenal, e no mérito aponta para suposta validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Definir: (i) se o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente deve ser julgado improcedente ou extinto sem resolução do mérito, à luz da vedação legal de condenação por quantia ilíquida nos Juizados Especiais Cíveis; e (ii) se a configuração do desconto indevido sobre verba de natureza alimentar é suficiente, por si só, para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo a recorrida consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
de tal diploma legal.

6. A r. sentença julgou procedentes em parte os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica, com determinação de cancelamento dos registros contratuais, mas julgando improcedente o pleito de devolução de valores descontados, eis que tal pedido não foi formulado de maneira líquida, e o pedido de reparação de danos morais, por entender que embora a contratação seja nula, a situação constitui mero dissabor, não sendo passível de reparação de danos morais.

7. No que toca a ausência de liquidação, em seu Recurso Inominado a parte recorrente se insurgiu sob o argumento de que não seria razoável exigir da parte hipossuficiente a precisão dos valores descontados, contudo, para trazer “certa liquidez ao pedido e comprovar minimamente o alegado” anexou o extrato previdenciário e indicou o valor dos descontos totais em R$ 3.707,50 (três mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos).

8. A sentença recorrida acertou ao reconhecer que o pedido de devolução dos valores descontados foi formulado de modo genérico e impreciso, em desatenção aos requisitos dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil. De fato, o ordenamento jurídico admite a formulação de pedido genérico apenas em hipóteses excepcionais (art. 324, §1º, CPC), não configuradas no caso concreto, na medida em que cabia ao autor individualizar as parcelas supostamente indevidas, demonstrando minimamente sua ocorrência e extensão.

9. Tanto era possível a verificação do total descontado que foi apresentado em sede de Recurso Inominado o valor descontado no ID 11894837, eis que facilmente obtido por meio do histórico de créditos da parte autora.

10. Contudo, a inicial poderá ser aditada tão somente até a audiência de instrução e julgamento ou até a fase instrutória, conforme consta no Enunciado 157 do FONAJE. Assim, após a apresentação de contestação em que foi expressamente apontada a falta de liquidez dos pedidos, a parte autora poderia ter aditado a inicial, haja vista que a instrução ainda não havia se finalizado, de forma a indicar o valor e acostar aos autos o histórico de créditos.

11. Assim sendo, a apresentação de tal documento e indicação de valores em sede recursal não supre o vício da exordial.

12. Por outro lado, cabe destacar que a iliquidez do pedido não é causa de extinção com julgamento do mérito, mas sim, sem julgamento do mérito, em virtude da incompetência dos juizados especiais para processar e julgar tais demandas sob fundamento do art. 38, par. único, da Lei 9.099/95, consoante invocado pela própria r. sentença.

13. Nesse sentido, impõe-se
a reforma de ofício da sentença neste ponto
, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, relativa à
incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar pretensões de natureza condenatória com objeto ilíquido
, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95.

14. A norma, de caráter cogente, traduz uma
regra de competência absoluta material do Juizado Especial Cível
, ao vedar o julgamento de ações cujo objeto condenatório envolva valores ilíquidos. Nessa linha, sendo vedada a prolação de sentença ilíquida, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado para processar e julgar o pedido tal como formulado, diante da ausência de individualização dos descontos tidos como indevidos.O Colegiado Recursal possui entendimento claro quanto a tal questão:

“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS SOBRE OS VENCIMENTOS. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDO ILÍQUIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

[...]

Desta feita, considerando-se que o pedido não encontra-se devidamente delimitado, leva-se a uma elevada dificuldade de defesa à parte requerida, tendo em visto que é ônus desta se defender especificamente (princípio da concentração/eventualidade) das alegações autorais (art. 30, Lei 9.099/95)

Por conseguinte, no presente caso, reconheço, ex officio, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial a continuidade da ação cuja pretensão autoral é ilíquida, devendo a sentença ser anulada, e o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Desta forma, entendo ser medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, pois reputo inconciliável a pretensão do autor com o rito do juizado especial fazendário, por se tratar de pedido ilíquido, vedado pelo art. 38, parágrafo único e art. 52 da Lei 9.099/95

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de piso, por apresentar vício de condicionalidade, violando o art.

492
,

parágrafo único
do

CPC
, e
DECLARO EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso IV, haja vista a iliquidez da pretensão autoral, na forma do art.

38
,

parágrafo único
e art.

52
da Lei

9.099
/95.”

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50223736420228080035, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma, 20/09/2024)

15. Trata-se, portanto, de hipótese que atrai a aplicação do
art. 485, inciso IV, do CPC
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a competência material absoluta do juízo. Inclusive, o parágrafo 3º do art. 485 do CPC prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento de ofício de tal matéria.

16. Nesse contexto, a correta técnica processual impõe que o pedido genérico de restituição de valores seja
extinto sem resolução de mérito
. Destarte, embora acertada a conclusão quanto à inviabilidade do pedido de devolução de valores, impõe-se a
reforma da sentença quanto a este capítulo
, para que
o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados em dobro seja extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dada a incompetência absoluta do Juizado Especial para julgamento de pretensão condenatória ilíquida.

17. No que tange ao pedido de reforma da r. sentença quanto à improcedência do pedido de condenação à reparação dos danos morais sofridos em virtude do contrato nulo, entendo que a r. sentença merece parcial reforma.

18. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável,
a descontos mensais indevidos - inclusive com a inserção de seguros denotando venda casada -
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

19. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

20. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

21.Quanto ao termo inicial dos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais, impõe-se a aplicação da Taxa SELIC a partir da data do arbitramento, ou seja, deste julgamento. Tal critério, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide REsp n. 1.795.982/SP), reflete o entendimento de que a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A aplicação a partir do arbitramento, por sua vez, alinha-se ao disposto na Súmula 362 do STJ, segundo a qual a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data de sua fixação, restando superada, para esta hipótese, a aplicação da Súmula 54 do mesmo tribunal.

22. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que:

(i) seja extinto o processo sem julgamento do mérito restituição dos valores indevidamente descontados em dobro seja extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dada a incompetência absoluta do Juizado Especial para julgamento de pretensão condenatória ilíquida;

(ii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de:

(i)
extinguir, sem resolução de mérito, o pedido de restituição dos valores descontados
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95, diante da
incompetência absoluta do Juizado Especial para julgamento de pretensão condenatória ilíquida
;

(ii)
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos
exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento
, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme decidido no REsp n. 1.795.982/SP.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso da parte autora, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

A incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de pedidos condenatórios ilíquidos, formulados sem a devida individualização dos valores, configura matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, configura hipótese de dano moral in re ipsa, cuja ocorrência independe de prova do abalo concreto, bastando a demonstração do ato ilícito.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: a
rtigos 6º, III e VIII, 14, do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigos 373, II, e 485, IV e §3º do Código de Processo Civil; artigo 38, par. único, da Lei 9.099/95;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 5012745-12.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25/06/2024;
Recurso Inominado Cível: 50223736420228080035, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)